Tribunal: TJMT
Processo: 1051251-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051251-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), CARMEM MARIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 939.886.721-49 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – VALOR LIBERADO NA CONTA BANCARIA DA CONTRATANTE - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

II – Restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que a instituição bancária acostou aos autos cópia do contrato, informando que o valor emprestado foi depositado diretamente na conta corrente da parte apelada junto ao Banco Bradesco.

III – Determinada diligência, o Banco Bradesco colacionou extrato da conta corrente da parte apelada, demonstrando que o realmente houve a disponibilização dos valores.

IV – Assim, tendo em vista que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, deve ser reformada a sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO SAFRA S.A, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, no 1051251-70.2019.8.11.0041, da 9a vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por CARMEM MARIA ARAUJO DOS SANTOS, em desfavor de do banco ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possuir qualquer relação contratual com a empresa requerida, constatou a existência de descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, referente a um suposto empresto consignado.

Apresentada contestação, a empresa requerida trouxe aos autos os copia dos contratos de empréstimo, e dos recibos dos TED’s efetuados diretamente na conta corrente da parte autora, junto ao Banco Bradesco.

Apresentada impugnação, a parte autora aduziu que não se tratar de livre manifestação de vontade, mas evidentemente fraude para com os dados e invasão ao patrimônio da Requerente.

Aduziu que nos termos da sumula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Posteriormente, o BANCO SAFRA S/A, requereu a expedição de oficio ao BANCO BRADESCO S/A, requerendo informação sobre a liberação do TED junto à conta corrente da parte autora.

O Juiz de piso determinou o envio de ofício ao Banco Bradesco, requerendo informação sobre a disponibilização dos valores.

O Banco Bradesco colacionou extratos da conta corrente da parte autora, demonstrando que os valores foram disponibilizados. (PDF fls 201 e 213).

Após a análise dos autos, o Juiz de piso aduzindo a inexistência de contrato devidamente assinado, julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“Apesar de ter apresentado Contestação dentro do prazo legal, não trouxe qualquer documento que corroborasse com suas alegações, tal como contrato entabulado entre as partes, a fim de justificar as cobranças na conta corrente.

(...)

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a ilegalidade nos descontos e na contratação do serviço bancário.

CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

CONDENO ainda ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente na conta da autora.

Os juros de mora e a correção monetária do abalo extrapatrimonial e da determinação de repetição de indébito são contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), sendo que a correção deverá ter como base o índice INPC/IBGE.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, as demandadas, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”.

Inconformada com a sentença, a instituição bancaria apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que, (i) que restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes; (ii) que demonstrou ter efetuado o deposito do valor emprestado; (iii) que inexiste dano moral aplicável o caso, e muito menos dano material; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO SAFRA S.A, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, no 1051251-70.2019.8.11.0041, da 9a vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por CARMEM MARIA ARAUJO DOS SANTOS, em desfavor de do banco ora apelante.

Pois bem,

Da analise dos autos, verifico que a parte autora/apelada não reconhece a existência do vinculo contratual referente a suposto serviço de empréstimo consignado.

A instituição bancaria apelante colacionou aos autos cédula de credito bancário no 3651733, (PDF fl. 141 a 143), devidamente assinada pela parte apelada.

Ainda, colacionou proposta de empréstimo pessoal mediante consignação em folha de pagamento (PDF fl. 144 a 289), também devidamente assinado pela parte apelada.

Por fim, restou demonstrado que o valor foi devidamente disponibilizado junto à conta bancária da parte apelada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.' (TJMT, 2a CÂMARA CIVEL, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO, JULGADO EM 31/05/2022).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)."

Assim, restou evidente a existência da relação contratual entre as partes, razão pela qual a sentença de piso merece ser reformada, declarando a improcedência dos pedidos da inicial.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença< nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência do beneficio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023